Tribunal: TJSP
Processo: 0000757-12.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME DEFERIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL.
1. PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO OBRIGATÓRIO INSTITUÍDO PELA LEI No 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE. Cumprimento de pena por crime cometido sob a égide da legislação anterior, em que facultativo o exame. Impossibilidade de retroação da norma em desfavor da reeducanda. Precedente do STJ.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME DEFERIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL.
1. PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO OBRIGATÓRIO INSTITUÍDO PELA LEI No 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE. Cumprimento de pena por crime cometido sob a égide da legislação anterior, em que facultativo o exame. Impossibilidade de retroação da norma em desfavor da reeducanda. Precedente do STJ.
2. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO NO CASO CONCRETO. ACOLHIMENTO. Nada obstante o cumprimento do requisito objetivo, o atestado de pena trazido aos autos indica o cometimento de falta grave pelo reeducando nos últimos doze meses (13/06/2024, com reabilitação prevista para 13/06/2025), o que, por si só, e em conformidade com o disposto no art. 112, § 7o, da Lei de Execução Penal, e no art. 89, III, da Resolução SAP no 144/2010, indica mau comportamento carcerário, havendo necessidade de retificação do atestado emitido pela autoridade penitenciária, no qual se baseou o d. Juízo a quo para deferir a progressão de regime. Enquanto não reabilitado o comportamento, dispensável a realização de exame criminológico, porquanto não satisfeito o requisito subjetivo para a progressão de regime, tornando despicienda, ao menos por ora, a avaliação técnica.
Agravo ministerial parcialmente provido, para cassar o benefício concedido na origem e determinar o retorno do agravado ao regime anterior, assim como a correção do atestado de comportamento carcerário pela autoridade penitenciária, dispensando-se, enquanto não reabilitado o comportamento, a realização de exame criminológico, sem prejuízo de que, com a reabilitação, seja formulado novo pedido a respeito antes de nova apreciação da progressão de regime pelo Juízo das Execuções Criminais.